Tribunal: CARF
Processo: 10725.720221/2017-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10725.720221/2017-32
ACÓRDÃO
2202-010.855 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
09 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTANCIA DO SOCORRO LEAL PRESTES GOMES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2015
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
DEDUÇÃO.
DESPESAS
COM
EDUCAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
SUPORTE
PROBATÓRIO.
Ausente suporte probatório a amparar a totalidade da dedução pleiteada,
mantém-se as conclusões a que chegou o órgão julgador de origem.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.855 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720221/2017-32
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de
lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2015, ano-
calendário 2014, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de
R$928,35, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de Dedução Indevida com Despesa de Instrução no total
de R$3.375,83, detalhadas na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS FATOS
E ENQUADRAMENTO LEGAL”.
Cientificado do lançamento em 24/02/2017, o sujeito passivo apresentou
impugnação em 22/03/2017.
O sujeito passivo alega: O valor contestado refere-se a despesas com instrução
própria e foi respeitado o limite anual individual previsto na legislação tributária.
O valor contestado refere-se a despesas com a instrução de filho(a) ou
enteado(a), com idade até 21 anos de idade, e foi respeitado o limite anual
individual previsto na legislação tributária.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2015
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO EMITIDA POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724, de 2017.

Cientificado da decisão de primeira instância em 25/09/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 14/10/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência | improcedência parcial
da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas com edução estão
comprovadas nos autos.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.855 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720221/2017-32
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, e alterações. Assim, dela toma-se conhecimento.
Na Declaração de Ajuste Anual poderão ser deduzidos os pagamentos de
despesas com instrução do contribuinte, de seus dependentes e alimentados
(desde que realizadas em cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública de separação consensual),
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação infantil (creche
e educação pré-escolar), ao ensino fundamental, ao ensino médio, à educação
superior (cursos de graduação e de pós-graduação) e à educação profissional
(ensino técnico ou tecnológico), observado o limite anual individual (Lei
9.250/1995, art. 8o, II, "b" e §3o).
Despesa com Instrução – Limite Anual Individual
Ano-Calendário
Valor
Enq. Legal
2008
2.592,29
Lei no 9.250/1995, art.8o, “b”, 2
2009
2.708,94
Lei no 9.250/1995, art.8o, “b”, 3
2010
2.830,84
Lei no 9.250/1995, art.8o, “b”, 4
2011
2.958,23
Lei no 9.250/1995, art.8o, “b”, 6
2012
3.091,35
Lei no 9.250/1995, art.8o, “b”, 7
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.855 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720221/2017-32
4
2013
3.230,46
Lei no 9.250/1995, art.8o, “b”, 8
2014
3.375,83
Lei no 9.250/1995, art.8o, “b”, 9
2015 a 2019
3.561,50
Lei no 9.250/1995, art.8o, “b”, 10
A contribuinte pleiteou dedução de despesas de instrução no valor de R$6.751,66,
sendo glosado o valor de R$3.375,83. Por meio dos documentos às fls. 11 a 12,
emitidos pelo Centro Educacional N. S. Auxiliadora e pela Faculdade de Medicina
de Campos, a contribuinte comprova despesas de instrução próprias de
R$1.806,55 e do dependente JOÃO MARCOS PRESTES GOMES, informado em sua
declaração de ajuste anual, de R$5.148,00. Assim, considerado o limite anual
individual, a contribuinte faz jus à dedução de despesas de instrução de
R$5.182,38 (R$3.375,83 + R$1.806,55), sendo que o valor de R$3.375,83 já foi
considerado no lançamento. Dessa forma, resta dedução indevida no valor de
R$1.569,28 (R$6.751,66 - R$5.182,38).
Ante o acima exposto, refazem-se os cálculos.
EXERCÍCIO
2015
Descrição
Valores em Reais (Julgamento)
Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
144.010,11
Ajuste de Rendimentos Apurado
-
Omissão de Rendimentos Apurada
-
Total das Deduções Declaradas
50.133,77
Glosa de Deduções Indevidas
1.569,28
Previdência Oficial sobre Rendimento Omitido
-
Base de Cálculo Apurada
95.445,62
Imposto Apurado (Calc. Pela Tabela Progres. Anual)
16.333,71
Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
-
Dedução de Incentivo Declarada
-
Glosa Dedução Incentivo /Contrib. Prev. a Emp. Domést.
-
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.855 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720221/2017-32
5
Imposto Devido RRA Declarado
-
Imposto Devido RRA - Redução
-
Imposto Devido RRA - Suplementar
-
Total de Imposto Pago Declarado
8.010,07
Aumento de Imposto Retido RRA após análise
-
Glosa de Imposto Pago
-
IRRF sobre Infração ou Carnê Leão Pago
-
Saldo do Imposto a Pagar
8.323,64
Imposto a Restituir
-
Imposto a Pagar Declarado
7.892,09
Imposto já Restituído
-
Imposto Suplementar
431,55
Saldo de Imposto a Restituir Ajustado
-
Imposto não Litigioso (Pago ou Parcelado)
-
Imposto Mantido
431,55
Restituição Autorizada na Revisão de Ofício
-
Saldo Remanescente de Imposto a Restituir
-
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação parcialmente procedente, para
manter a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 431,55, sobre o qual
incidem multa de ofício e juros de mora.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.855 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720221/2017-32
6

Fl. 69
DF CARF MF
Original